Tribunal: CARF
Processo: 10920.720525/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720525/2015-21
ACÓRDÃO
2202-011.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARIBOR TECNOLOGIA DA BORRACHA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720525/2015-21
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a]integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório da decisão recorrida abaixo:

1. Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 51.045.843-2, lavrado pela
Fiscalização contra a empresa em epígrafe, relativo a diferenças de contribuições
devidas à Seguridade Social, destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho(GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga
a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social) e não recolhidas.
1.1 O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$ 729.437,36(setecentos e
vinte e nove mil e quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos),
abrangendo o período de 06/2010 a 13/2012, consolidado em 04/02/2015.
1.2 O Relatório Fiscal, de fls. 23 a 26 informa, em síntese, que:

As diferenças das contribuições lançadas foram apuradas em relação às
alíquotas (RAT) e coeficientes (FAP), conforme previstos na Lei no 8212/91
e Decreto no 3048/99 e alterações posteriores, em confronto com a
alíquota e coeficientes declarados à Previdência Social através da GFIP;

A empresa informa na GFIP a alíquota RAT de 2%, e FAP de 1%, e assim foi
feito o lançamento de ofício do crédito não declarado;

A base de cálculo apurada é o valor das remunerações dos segurados
empregados informadas pela empresa nas GFIP ́s.
Foram examinadas as GFIP ́s entregues pelo Contribuinte e disponibilizadas no
sistema GFIP WEB;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720525/2015-21
3

A situação configura, em tese, crime de sonegação fiscal, razão pela qual
será encaminhada a respectiva Representação Fiscal para Fins Penais para
a autoridade competente.
1.3. Integram o presente processo administrativo: Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo (fl. 02); IPC – Instruções para o Contribuinte (fls.
03/04); Relatório de Vínculos (fl. 05); Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF, e de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF (fls. 20/22).
1.4. Além do Relatório Fiscal, integram o Auto de Infração (fl. 33) os seguintes
documentos: Demonstrativo das Diferenças (fls. 27/28); DD – Discriminativo do
Débito (fls. 40/46); FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 47/48); RL –
Relatório de Lançamentos (fls. 49/54).
1.5. A Fiscalização também fez juntada de: 26a, 27a e 28a Alterações Contratuais
(fls. 06/19); telas do sistema GFIP WEB (fls. 29/32); Procuração (fls. 34/39).

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 16-70.575, proferido pela
14a Turma da DRJ/SPO, que entendeu por não conhecer das matérias que foram discutidas no
mandado de segurança no 5000816-24.2010.4.04.7201, que tramitou perante o TRF 4a Região e,
na parte conhecida (nulidade), negou-lhe provimento, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
LANÇAMENTO. DEVER DE OFÍCIO.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições
para a Seguridade Social, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional (CTN), caso inexista decisão judicial que proíba tal
procedimento.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720525/2015-21
4
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 17/12/2015 (fl. 224), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
14/01/2016 (fls. 225-258), em que alega:

 Ausência de renúncia ao contencioso administrativo, eis que o mandado de
segurança tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do artigo
10, da Lei no 10.666, de 2003 e do artigo 202, do Decreto no 3.048, de 1999
e a impugnação tem como objeto a improcedência do auto de infração em
razão de ilegalidade e inconstitucionalidade do aumento da alíquota RAT e
aplicação do FAP;
 No mérito, que o artigo 10, da Lei no 10.666, de 2006, artigo 202, do Decreto
no 3.048, de 1999 e a regulamentação realizada pelas Resoluções no 1.308 e
1.309 delegam à autoridade administrativa o poder de majorar ou minorar
tributo, o que afronta os princípios constitucionais da legalidade e
tipicidade, publicidade, transparência, eficiência, razoabilidade e segurança
jurídica;
 Que não foram disponibilizados os critérios detalhados na apuração do FAP
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social;
 Que o julgamento da esfera administrativa deve ser sobrestado para
aguardar o julgamento do Tema no “544” da Repercussão Geral pelo STF;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso é tempestivo, mas não pode ser conhecido.
Isso, pois, como a Recorrente mesma reconhece ao pedir o sobrestamento deste
processo, a discussão jurídica subjacente ao mandado de segurança impetrado e a acusação fiscal
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720525/2015-21
5
é a mesma, que diz respeito à possibilidade de a autoridade administrativa alterar as alíquotas de
SAT e RAT por instrumento infralegal, matéria que foi deliberada pelo STF quando do julgamento
do Tema de Repercussão Geral no 554, com a fixação da seguinte tese:

"O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS)
atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).

Embora a Recorrente alegue que não está discutindo o auto de infração no
mandado de segurança, basta que exista identidade entre os fundamentos dos pedidos judicial e
administrativo para que atraia a concomitância, como bem reconheceu a DRJ no trecho abaixo:

7.4. E conforme informações constantes na impugnação e pesquisa realizada no
sítio eletrônico do TRF 4a Região (www.trf4.jus.br), foi impetrado pela
Impugnante, em 03/05/2010, o Mandado de Segurança no 5000816-
24.2010.4.04.7201:

A empresa pede, em sede liminar, a suspensão dos recolhimentos aos
cofres públicos dos valores da contribuição ao RAT (Risco Acidente de
Trabalho) com aplicação do FAP (Fator Acidentário de Trabalho)
determinado pelo artigo 10 da Lei n.o 10.666/03 e seu regulamento -
Decreto n.o 6.957/09 -, assegurando-lhe o direito de continuar recolhendo
referida contribuição nos moldes do art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91. Afirma,
em síntese, que há inconstitucionalidade da Lei n.o 10.666/03, bem como
ilegalidade do Decreto n.o 6.957/09 e das resoluções que passaram a
disciplinar o assunto, por não serem os instrumentos normativos próprios
para versarem sobre a matéria (art. 150, I, CF). Subsidiariamente, a
impetrante requereu seja-lhe assegurado o direito de realizar os
depósitos judiciais dos valores controversos da contribuição ao RAT.

Em 07/05/2010 a liminar foi indeferida:
“(...)Ante o exposto, nego a liminar pleiteada.
Consigno, por fim, que o depósito do montante integral dos valores
controvertidos, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional,
por se tratar de faculdade conferida às partes (a ser efetivado nos termos
da Lei n. 9.703/98), prescinde de autorização judicial, motivo pelo qual poderá se
Em 07/06/2010 foi concedida a segurança, com resolução do mérito:
“(...) Ante o exposto, concedo a segurança, extinguindo o feito, com
resolução do mérito (art. 269, I, do CPC), para, reconhecendo
incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei n. 10.666, de
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720525/2015-21
6
2003, desobrigar a impetrante do recolhimento da contribuição do SAT,
na forma da sistemática estabelecida no dispositivo legal declarado
inconstitucional, e o direito dela de efetuar os recolhimentos da
contribuição do SAT, com fundamento apenas no artigo 22, II, da Lei n.
8.212, de 1991, devendo a compensação observar, quanto ao índice de
correção, o disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494, na redação dada pela
Lei n. 11.960, de 2009, e, quanto à oportunidade, o trânsito em julgado da
sentença, em observância ao que dispõe o artigo 170-A do CTN, na forma
da redação dada pela Lei Complementar n. 104, de 2001.
Esta sentença produzirá efeitos a partir da sua publicação, exceto no
tocante à compensação, nos termos do artigo 170-A do CTN, e aos
eventuais depósitos referentes à diferença controvertida realizados, que
deverão ser restituídos à impetrante após o trânsito em julgado desta
sentença, na forma da Lei n. 9.703/98 (art. 1.o, § 3.o, I)”  Contra a
sentença que concedeu a segurança, a União interpôs apelação, o
Contribuinte apresentou contra-razões, e em 03/08/2011 foi expedido o
Acórdão da 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, por
unanimidade, deu provimento ao apelo e à remessa oficial:
EMENTA TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO FAP. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
1-A regulamentação da metodologia do FAP através dos Decretos nos
6.042/07 e 6.957/09 não implica afronta ao princípio da legalidade
insculpido no artigo 150, inciso I, da CF, já que as disposições essenciais à
cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis nos 8.212/91
e 10.666/03.2-A disposição acerca da flexibilização das alíquotas, que
garante a aplicação prática dos fatores de redução (50%)e de majoração
(100%) não implica em extrapolamento das disposições legais contidas na
Lei no 10.666/03.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por
unanimidade, dar provimento ao apelo e à remessa oficial, nos termos do
relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.

Em 30/08/2011 a Caribor interpôs Recurso Especial e Recurso
Extraordinário;

Em 22/06/2012, foram proferidas as decisões a seguir, determinando o
sobrestamento do feito:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720525/2015-21
7
“(...) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com apoio no art.
105, III,a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão
Colegiado desta Corte, versando sobre a contribuição ao SAT (Seguro de
Acidente de Trabalho) segundo a progressividade da alíquota conforme o
Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
Considerando a multiplicidade de recursos especiais existentes sobre a
matéria, verifica-se configurada a hipótese prevista no art. 543-C, caput e
§ 1o, do CPC, bem como nos artigos 307 a 313 do Regimento Interno do
TRF 4a Região.
Nesse sentido, esta Vice-Presidência, objetivando a consolidação da
interpretação
infraconstitucional
do
tema,
encaminhou
como
representativos de controvérsia ao Superior Tribunal de Justiça as AC no
5000348-33.2010.404.7113 e AC no 5000251-42.2010.404.7110, as quais
tramitam naquela corte como RESP 1311144 e RESP 1311150,
respectivamente. Assim, impõe-se o sobrestamento do presente feito até
o pronunciamento definitivo da Corte Superior. Intimem-se.”
“(...) DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com
fundamento no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão
de Órgão Colegiado desta Corte.
Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral da matéria ora tratada (Fixação de alíquota da
contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por
regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. -Tema no
554); e até que aquela Corte Suprema se manifeste definitivamente sobre
o mérito da questão, impõe-se a aplicação da sistemática estabelecida no
art. 543-B do Código de Processo Civil e nos artigos 307 a 313 do
Regimento Interno do TRF 4a Região.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso.
Intimem-se.” (fls. 213-215)

Disso, extraem-se duas conclusões:
 Há concomitância com relação ao fundamento abarcado pelo julgamento do
Tema no 554 da Repercussão Geral, tanto que a Recorrente pede que seja
sobrestado o processo para que o STF finalize o julgamento;
 O STF já finalizou o julgamento em sentido desfavorável à Recorrente, o que
esvazia o pleito de sobrestamento e levaria à negativa de provimento em
razão da reprodução obrigatória do Tema de Repercussão Geral caso
superado o conhecimento.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720525/2015-21
8
Assim, pela ordem lógica, de acordo com a Súmula CARF no 1, deixo de conhecer
das matérias que foram debatidas junto ao Poder Judiciário em razão da concomitância e indefiro
o pedido de sobrestamento por perda de objeto, já que tal matéria não será enfrentada.
Ademais, a Recorrente alega ofensa aos princípios constitucionais, matéria que não
pode ser conhecida em razão do óbice previsto na Súmula CARF no 2.
Neste particular, acertada a deliberação da DRJ por não conhecer destes capítulos
recursais, fundamentos aos quais adiro, com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.
Outrossim, há na fl. 251 alegação genérica de que não foram disponibilizados os
critérios para aferição da regularidade do índice FAP, o que violaria o princípio da publicidade
constitucional previsto no artigo 37 da Constituição e cita julgados que supostamente
convalidariam seu pleito.
Destaco que apenas é de reprodução obrigatória julgados vinculantes proferidos
pelo Poder Judiciário e Súmulas Administrativas, razão pela qual os entendimentos referenciados
serão tratados como reforço da tese recursal.
Assim, vale ressaltar que este capítulo não pode ser conhecido em razão de ter
como fundamento a inconstitucionalidade de aspecto do lançamento. Veja-se que a DRJ tratou a
questão como nulidade por preterição de direito de defesa e identificou o adimplemento dos
requisitos legais para a promoção do presente processo administrativo. Não obstante, entendo
que a alegação da Recorrente não diz respeito propriamente à nulidade do auto de infração, mas
sim à ausência de detalhamento dos critérios de apuração do FAP pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social por violação ao princípio constitucional da publicidade.
Neste particular, além do óbice previsto na Súmula CARF no 2 já reconhecido pela
DRJ, a competência para avaliar questões relativas ao índice FAP é do Departamento de Políticas
de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas da Previdência Social, não do CARF.
Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência administrativa, nos termos da ementa abaixo:

FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social. (...)
(Acórdão 2201-010.835, Processo no 11516.720569/2014-13, Relator: Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 10/07/2023, publicado em 24/07/2023)

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP. ALÍQUOTA.
INCORREÇÃO. DIFERENÇA. LANÇAMENTO.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720525/2015-21
9
É procedente o lançamento que vise a cobrança da diferença de contribuição
previdenciária resultante da aplicação da alíquota do FAP em percentual menor
que o divulgado pela Previdência Social. O CARF não é competente para julgar
procedimento e orientações adotados pelo Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas da Previdência Social para
obtenção do índice do fator FAP atribuído ao contribuinte, nem benefícios
previdenciários decorrentes da Lei 8.213/91 e Resoluções MPS/CNPS n°s 1.308 e
1.309." (Acórdão 2803-004.195, Processo 16682.720294/2013-21, Relator: Helton
Carlos Praia de Lima, Terceira Turma Especial da Segunda Seção, sessão de
11/03/2015, publicação em 16/03/2015).

Com isso, entendo que a Recorrente deve questionar o órgão competente acerca
do índice FAP que lhe foi atribuído e, logrando êxito em sua revisão, pleitear a revisão de ofício do
lançamento, eis que esta questão que escapa à competência do CARF.
Não sendo de competência do CARF tal matéria, deixo de conhecer desta alegação,
o que esvazia a integralidade do recurso voluntário e evidencia que não há matéria devolvida ao
colegiado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 293
DF CARF MF
Original